Tribunal: TJSP
Processo: 2148268-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À INCIDÊNCIA DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.